Tribunal: TJDFT
Processo: 0003564-27.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal - ApCri No. Processo: 0003564-27.2019.8.07.0009 Apelante(s): MPDFT Apelado(s): MESSIAS SOUZA DA SILVA Relator: DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Considerando a informação contida na certidão ID 19495443, e na petição ID 19482223, no sentido de que o e. Desembargador Sebastião Coelho da Silva pediu vista dos autos no julgamento realizado no dia 03/09/2020, à Secretaria da Terceira Turma Criminal para proceder às retificações e anotações necessárias, inclusive quanto à exclusão do Acórdão cadastrado no ID 19411621. Dê-se ciência às partes. Brasília, 09 de setembro de 2020. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO Relator